Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716347-95.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20, JEFFERSON DE SENA GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0735479-72.2022.8.07.0001, promovida por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 em desfavor de JEFFERSON DE SENA GONÇALVES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 154523919 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido do agravante e reconsiderou a decisão anterior (ID 149670280 dos autos de origem), para desconstituir a penhora sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Riacho Fundo II, Quadra QC - 05, Bloco A, Conjunto 06, Lote 01, Apartamento 302, Riacho Fundo II - DF. Ato contínuo, determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, de propriedade da parte executada, JEFFERSON DE SENA GONÇALVES. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que o imóvel objeto da penhora está alienado fiduciariamente, tendo por credor fiduciário o Bando do Brasil S/A, ao qual fora transferida a propriedade. Sustenta que, por esta razão, o imóvel não pertence ao patrimônio do executado, que, na condição de devedor fiduciante, detém apenas a posse direta do bem. Acentua que os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, conquanto possam ser penhorados e até cedidos, não passam de uma expectativa, pois sobre eles pendem condição resolutiva, qual seja, a quitação do financiamento. Pontua que o imóvel é dado em garantia ao contrato de financiamento, tendo o agravante a preferência no produto de eventual venda do bem, porquanto, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o imóvel pertence à instituição financeira e não ao devedor fiduciante. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, bem como a respectiva ordem de penhora dos direitos aquisitivos, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora recaída sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão. Preparo recolhido e comprovado (IDs 46244878 e 46244879). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 46375605, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 47194378) repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e sustentando que, de acordo com os artigos 958 e 961 do Código Civil, o credor fiduciário possui o direito de preferência no produto da venda do bem dado em garantia. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da pretensão recursal à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja provido o recurso, a fim reformar a decisão exarada no ID 46375605, para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 08:24:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora